Tribunal: TJES
Processo: 5017226-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017226-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVO PERCILIANO e outros (3)

AGRAVADO: MESSIAS ALVES CARETTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para desocupação do imóvel em favor da parte autora, ora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a posse do agravado e a ocorrência de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela possessória exige a comprovação da posse, do esbulho ou turbação e da data de sua ocorrência.
4. As ações possessórias possuem natureza eminentemente fática, sendo a análise do domínio apenas subsidiária, conforme orientação consolidada na jurisprudência e na Súmula 237 do STF.
5. A escritura pública de compra e venda desacompanhada de registro não comprova, por si só, o exercício da posse sobre o imóvel.
6. Os elementos probatórios produzidos, notadamente os depoimentos testemunhais, mostram-se frágeis para evidenciar a prática de atos possessórios pelo autor.
7. A ausência de delimitação precisa da área objeto da controvérsia e a alegação de sobreposição de metragem reforçam a necessidade de dilação probatória.
8. Não demonstrados, de forma clara e suficiente, os requisitos legais para concessão da liminar possessória, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela possessória liminar exige prova inequívoca da posse, do esbulho ou turbação e da data de sua ocorrência.

A análise do domínio não substitui a comprovação fática da posse nas ações possessórias.

A insuficiência do conjunto probatório quanto ao exercício da posse impede a concessão de tutela possessória liminar, recomendando a dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que concedeu o pleito liminar de reintegração de posse de imóvel formulado pela parte recorrida.

Em suas razões, os recorrentes apontam que o imóvel adquirido lhes pertence, na medida em que herdaram dos seus genitores. Outrossim, pontuam que não há posse exclusiva do agravado e que a situação demanda instrução probatória.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito suspensivo.

Nesse momento,
mantenho o entendimento pela plausibilidade da tese recursal.

Explico. Nos termos do artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor da ação possessória a comprovação da sua posse, os atos de turbação ou esbulho, bem como a data da ocorrência dos fatos.

Registre-se que as ações possessórias possuem natureza eminentemente fática, logo, a discussão sobre o título de propriedade decorrente de eventual negócio jurídico firmado envolvendo o bem são analisados de maneira secundária, a título de reforço da comprovação do direito possessório, a menos que a discussão possessória esteja baseada apenas na propriedade por ambas as partes.

A Súmula 237 do STF também reforça: "
A discussão sobre domínio do bem não se admite em ações possessórias”.

Acerca do tema:

“
A posse deve ser considerada como fenômeno de relevante densidade social, com autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais. Devemos descobrir na própria posse as razões para o seu reconhecimento. [...] O mestre espanhol Antonio Hernandez Gil situa a posse como o direito que mais se aproxima da realidade social. Por servir o uso e o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o dever geral de abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do desfrute de bens essenciais. Neste ponto, Ana Rita Vieira de Albuquerque adverte que 'torna-se evidente que o instituto da posse não pode deixar de receber esse influxo constitucional, adequando as suas regras à ordem constitucional vigente como forma de cumprir a sua função de instituto jurídico, fruto do fato social em si, verdadeira emanação da personalidade humana e que, por isso mesmo, é ainda mais comprometido com os próprios fundamentos e objetivos do Estado Democrático e a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 46-48).

A jurisprudência também é indene de dúvidas acerca do tema, vejamos:

“
[...]
4. Para a procedência da proteção possessória, é imprescindível que se comprovem os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse, o esbulho praticado pela parte contrária e a data deste esbulho.5. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade (art.
1.196
do
CC
).[...](TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50036583220228080048, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50036583220228080048, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

“
[...]A tutela possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc. A alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de tutela possessória, pode ser formulada incidentalmente com o fim de se obter tutela possessória"(EREsp n. 1.134.446/MT, Relator Ministro Benedito Gonçalves , Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe de 4/4/2018).[...](STJ - AgInt no AREsp: 2481960 MT 2023/0381858-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, chego a conclusão de que não houve a devida comprovação da posse pelo autor/recorrido.

Não olvido da escritura pública trazida aos autos onde consta a venda do imóvel objeto de discussão pelo Sr. Natalino Perciliano ao autor.

Entrementes, tenho que esse documento, ainda não registrado,
per si
, não tem o condão de elucidar a posse, embora seja um típico instrumento de compra e venda.

E chego a tal ilação, porque não vislumbro atos possessórios praticados pelo autor e que estejam comprovados até o momento.

A afirmação de que ele realizava plantio de espécies frutíferas no local é deveras frágil, já que, como restou indicado pelas testemunhas, ele possuía
um outro
terreno contíguo/próximo
ao que ora se discute e de onde também poderia ser extraído espécies frutíferas.

Até mesmo porque os depoimentos colhidos não são de pessoas que residem próximo ao terreno, mas de funcionários do autor ou de comerciantes vizinhos à empresa dele, a qual não fica próxima ao terreno discutido.

Esses testemunhos, como se observa, não elucidam o exercício possessório no imóvel objeto de discussão
pelo recorrido
.

Inclusive, o depoimento prestado pelo Sr. José Augusto Pereira (minuto 3:59 do áudio anexado) indica que o autor ficava no terreno próximo, também de sua propriedade, vigiando o bem que é discutido nestes autos, o que leva a entender que inexistiu a posse efetiva e seus atos decorrentes.

Outrossim, ao que se vê, não há elementos que indiquem a localização da fração vendida ao autor, o que, considerando tratar-se de terreno maior, demanda melhor análise probatória.

Pontuo que os recorrentes não se insurgem com a eventual venda do bem feita por um dos irmãos, mas apenas pugnam o vício no negócio decorrente da metragem alienada, a qual avançaria sobre o que lhes pertence, situação que reforça, mais uma vez, a necessidade de instrução probatória.

Destarte, considerando que mesmo após a audiência de justificação não restaram cristalinos os requisitos previstos na legislação para chancelar o pleito liminar, tenho que
não há motivo para a concessão do pedido liminar na origem.

A
nte o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)